Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702385-68.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILMARA DE MEDEIROS RODRIGUES PIRES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILMARA DE MEDEIROS RODRIGUES PIRES FERREIRA contra decisão proferida no processo de no 0769001-11.2023.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de urgência para determinar que o Distrito Federal não promova, a título de ressarcimento, o desconto na sua folha de pagamento relativo a pendências pecuniárias junto ao Governo do Distrito Federal. Em seu recurso, a agravante sustenta que é servidora pública do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, e ocupa o cargo de médica da família e comunidade. Informa que, tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria, requereu administrativamente o reconhecimento do seu direito, bem como a concessão do abono de permanência por permanecer na atividade, o que lhe foi deferido a contar de 23/11/2022. No entanto, em 23/11/2022 foi informada de que teria havido erro da Administração na concessão do seu abono de permanência. Assim, o pagamento do benefício foi suspenso, tendo sido a servidora instada a repor ao Erário o valor de R$ 37.272,56 (trinta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), referente ao suposto recebimento indevido no período de janeiro a outubro de 2023. Ao argumento de que recebeu o montante de boa-fé, pretende a concessão de ordem a fim de que seja obstado qualquer desconto em sua remuneração, a título de reposição ao Erário baseada no pagamento do abono de permanência, até julgamento final da lide. É relatório. DECIDO. Recurso cabível. Ainda, observo a sua tempestividade e o recolhimento das custas. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009). Tendo em vista que a pretensão da agravante encontra respaldo jurídico no entendimento firmado pelo STJ e diante da iminência dos descontos a serem efetuados em sua remuneração, concedo a antecipação da tutela recursal, determinando ao réu se abstenha de efetuar qualquer desconto na folha de pagamento da servidora, a título de reposição ao Erário baseada no pagamento indevido de abono de permanência discutido nos autos, até julgamento final da lide. Intime-se a recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator